Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo interno. Recurso extraordinário. Tema 784 do STF. Concurso Público. Direito à nomeação fora do número de vagas. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 784 (RE 837.311).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso público possuem direito subjetivo à nomeação, diante da alegação de desistência de candidatos melhor classificados, sob o fundamento de necessidade da Administração.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está correta ao aplicar o Tema 784 do STF, que reconhece o direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada, demonstrada por atos inequívocos do Poder Público.
4. No caso concreto, a Administração nomeou 11 candidatos além do número de vagas, cujas designações foram tornadas sem efeito por desistência ou reposicionamento.
5. A candidata agravada, classificada na 165a posição, foi incluída em minuta de nomeação para substituição dos desistentes, mas não ocorreu a competente publicação.
6. A conduta da Administração, ao não efetivar as nomeações substitutivas, configura preterição arbitrária, convertendo a expectativa em direito subjetivo à nomeação.
7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a desistência de candidatos nomeados, mesmo fora do número de vagas, pode gerar direito à designação de candidatos subsequentes, desde que demonstrada a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.
8. A decisão agravada não se afastou do entendimento firmado no Tema 784, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.